Tribunal: TJDFT
Processo: 0725388-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos, etc. BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 121122188). 2. O valor atribuído à causa deverá contemplar os valores das parcelas vencidas e vincendas (CPC, art. 292, § 1o). Registro que o valor atribuído à causa pela parte em sua exordial (ID 121122166) não corresponde ao valor da dívida reclamado. 3. Neste sentido, apresente nova memória de cálculo com valor do débito, especificando o número de parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, bem como os encargos incidentes e demonstrando os descontos relativos aos juros futuros, a cada parcela, uma vez que o réu tomará por base a memória de cálculo apresentada para promover o pagamento integral da dívida, não podendo ser contabilizado juro remuneratório futuro. 4. Alerto, desde já, que honorários advocatícios não devem ser incluídos nos cálculos, uma vez que a fixação cabe a este Juízo. 5. Cumprida a determinação acima, adeque o valor da causa nos termos do item anterior (CPC, art. 292, § 1o) e recolha as despesas iniciais complementares, se o caso. 6. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 121122180), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "desconhecido". 7. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 8. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 9. APRESENTE nova petição inicial substitutiva em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. 10. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 11. Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". 12. Retifique-se o cadastro, tornando o processo público. ” Apresentada emenda à inicial, sobreveio nova decisão: 1. Determinação de emenda não atendida. 2. Conforme destacado na decisão de ID 122143564, o valor atribuído à causa deverá contemplar os valores das parcelas vencidas e vincendas (CPC, art. 292, § 1o), nestas considerados os descontos relativos aos juros futuros. 3. Desse modo, dos valores contemplados nos extratos apresentados (ID 126218473, ID 126218475 e ID 126218476), extrai-se que o valor da causa deve corresponder a R$ 36.555,90. Retifique-se. 4. A parte requerente quedou-se inerte quanto aos comandos dos itens 6/8. Emende-se. 5. Registro que, com relação à mora, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 6. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. APRESENTE nova petição inicial substitutiva em versão consolidada, com o objetivo de possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte requerida. 9. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). O Agravante, inicialmente, defende o cabimento do presente recurso com fundamento no art. 1.015, I do CPC. Em suas razões recursais, sustenta que omagistrado de origem promoveu defesa dos interesses da parte ré ao determinar a detração dos juros remuneratórios nas parcelas vincendas, em afronta ao disposto no art. 141 do CPC. Acrescenta que a detração de juros remuneratórios não é condição de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, mas tese de defesa. Afirma a correção da planilha de cálculos apresentada e que o disposto no art. 52, §2o do CDC, que é inaplicável às ações de Busca e Apreensão. Defende, ainda, a validade da notificação extrajudicial apresentada, eis que de acordo com o Decreto-Lei 911/69. Narra que a notificação não foi entregue por desídia do agravado, eis que retornou com a marcação de “desconhecido’. Alega o reconhecimento pelo e. STJ que, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, independente do resultado. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo acostado ao ID 37731865 - Pág. 2. É a suma dos fatos. A sistemática recursal aplicada pelo Código de Processo Civil prevê que as hipóteses de interposição de agravo de instrumento são aquelas previstas no rol do art. 1.015, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, somente podem ser objeto de recurso de agravo de instrumento, no curso da ação de conhecimento, as decisões elencadas no dispositivo legal supracitado, observando-se que, nos termos do § 1o do art. 1.009 do CPC/2015, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. No caso, o Agravante busca a reforma de decisão pela qual, em ação de busca e apreensão, o Juízo a quo determinou que ele emendasse a petição inicial, de modo a comprovar a efetiva constituição da Agravada em mora, porquanto a notificação não foi efetivamente recebida no endereço constante no contrato, assim como para que promovesse a detração dos juros vincendos, com apresentação de nova memória de cálculos. Não se evidencia qualquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, nem mesmo aquela constante do inciso I, relativa às tutelas provisórias. Do teor do dispositivo processual se infere que não há previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial, pois o pronunciamento judicial objeto de insurgência não possui conteúdo decisório, mas apenas de mero expediente sendo, portanto, incapaz de prejudicar a parte Agravante. Vale dizer que a determinação de emenda à inicial não possui o condão de solucionar controvérsia jurídica, razão pela qual não desafia recurso, ante a sua natureza ordinatória. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator